Tribunal: TJBA
Processo: 8010645-14.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010645-14.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: J I EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s): RONES CLENIO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s):GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. ART. 370 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS VERIFICADA. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.066 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, condenando a parte apelante ao pagamento d
e mensalidades vencidas e vincendas relativas à cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) entre os anos de 2020 e 2022.

2. Indefere-se o pleito de gratuidade de justiça. Recurso conhecido, pois recolhido o preparo recursal.

3. À luz do art. 370 do CPC, não se vislumbra cerceamento de defesa, eis que a prova documental juntada aos autos é suficiente para a resolução da controvérsia havida entre as partes, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

4. Consoante precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se
a legitimidade do ECAD para a cobrança de direitos autorais, a qual decorre do art. 99 § 2.º da Lei n.º 9.610/9 e prescinde de filiação ou autorização.

5. Ante o teor do Tema 1.066 do STJ, não se observa ilegalidade na cobrança pelo ECAD de direitos autorais em decorrência da disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel, não reclamando reforma a sentença que assim compreendeu.

6. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 § 11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8010645-14.2022.8.05.0146,
tendo como apelante
JI EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
, e apelado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 27 de agosto de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG17E

Procurador(a) de Justiça